Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711300-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAIQUE NOVAES CARDOSO APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora